Tribunal: TJDFT
Processo: 0742853-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742853-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 167668196, integrada pela decisão ID origem 170541988, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704789-72.2023.8.07.0018, movido por AILSON MIRANDA DA SILVA, ora agravado, e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Na decisão ID origem 167668196, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação do requerido para aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para a correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, bem como para reconhecer que o pagamento do benefício-alimentação é devido até a data da impetração do Mandado de Segurança (28/4/1997), nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move AILSON MIRANDA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, a ilegitimidade, a prescrição da pretensão, a necessidade de exclusão dos honorários de sucumbência e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado e não observância da limitação temporal contida no título executivo (ID 1165000608). [...] Decido. [...] O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: [...] O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu alegou, ainda, que o autor seria parte ilegítima em razão de ser servidor da Fundação Cultural por ocasião da ação de conhecimento, por isso, não poderia cobrar o crédito dele. Todavia o título executivo não apresentou essa restrição e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado, mas o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva quanto ao ponto. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 157290059. O réu alegou que há prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva, requerendo a extinção do feito por esta razão. Porém, conforme destacaram os autores, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/3/2020, portanto, não ocorreu a prescrição. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: [...] Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois em que pese a alegada inconstitucionalidade da norma pretendida pelo autora, esta encontra-se vigente e deve, portanto, ser aplicada. No que tange ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que não foram incluídos nos pedidos aqueles relativos à fase de conhecimento, mas apenas os relativos ao cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em conformidade com a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Correta, portanto, a sua fixação. Eventual sucumbência e nova fixação de honorários dependerá dos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial e será assim posteriormente apreciada. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (02/05/2023 ); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (Grifou-se). O requerido opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento sob a alegação de omissão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 170541988. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta a ilegitimidade do agravado para requerer o cumprimento de sentença, pois, quando da supressão do benefício, estava vinculado à Fundação Cultural do Distrito Federal. Afirma que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o título executivo determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em adoção dos critérios previstos no Tema n. 810 do Excelso STF. Defende que a SELIC deve incidir somente sobre o crédito principal, “[...] de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros”, na forma do Tema n. 99 do colendo STJ. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a alta probabilidade de ter que desembolsar valor indevidos, “[...] com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário.”. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito de origem até o trânsito em julgado deste recurso; b) no mérito, o seu provimento para que o cumprimento de sentença seja extinto em razão da ilegitimidade; subsidiariamente, requer a fixação da TR para a correção monetária e a SELIC “[...] sem que haja anatocismo”; bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão do trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço, cujas controvérsias cingem-se à legitimidade do agravado para promover o cumprimento de sentença e aos índices de correção monetária aplicáveis ao débito a ser pago pelo agravante a título de benefício-alimentação. No tocante à legitimidade, o agravante alega que, quando da suspensão indevida do pagamento do benefício, o agravado pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal. Ocorre que, ao que tudo indica, a referida Fundação pertencia à estrutura do Distrito Federal. E, ao ser extinta, o Decreto n. 20.264/1999 previu que as suas atribuições e competências passariam a integrar a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a qual assumiria todos os direitos, deveres e obrigações a ela inerentes, bem como que os seus servidores ocupantes de cargos efetivos passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal e os aposentados e pensionistas o quadro da Secretaria de Administração. Confira-se: Art. 1° Fica extinta, na estrutura organizacional da Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural do Distrito Federal, na forma da Lei n° 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, conforme disposto em seu Regimento Interno. [...] Art. 9o Os servidores ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal permanente e suplementar da Fundação Cultural do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, sem quaisquer prejuízos. Art. 10 Os servidores Aposentados e os Pensionistas da Fundação Cultural do Distrito Federal, passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas da Secretaria de Administração, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras. [...] Art. 13 A Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres/e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal. [...] Além disso, como o próprio nome descreve, a representatividade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF alcança os servidores públicos vinculados às Fundações Distritais. E, pelo que consta nos autos de origem, a agravada era filiada ao citado Sindicato no período de janeiro de 1996 a abril de 2002. Não bastasse isso, destaca-se que o título executivo não excluiu os servidores então vinculados à Fundação Cultural do Distrito Federal e que não se tem notícia da arguição da preliminar de ilegitimidade desses servidores pelo agravante antes do trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/97, acobertada pelo manto da coisa julgada. No mesmo sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. SERVIDORES DAS EXTINTAS FUNDAÇÕES PÚBLICAIS. COMPREENSÃO NA REPRESENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. FORMAÇÃO. ALCANCE DE SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ENCADEAMENTO LÓGICO. SERVIDORA BENEFICIÁRIA DA VERBA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA E REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. FUNDAÇÃO CULTURAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO. RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 3. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados aos quadros dos órgãos integrantes da administração direta. 4. Havendo o título executivo debitado a condenação ao pagamento das prestações em atraso relativas ao benefício alimentação, irregularmente suspenso, destinado aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, exclusivamente ao ente distrital, sobeja sua legitimidade passiva para o executivo que aparelha, uma vez que, a par de a questão, que deveria ser suscitada na etapa cognitiva, restar acobertada pela coisa julgada, fora o Distrito Federal quem editara o ato normativo que determinara a suspensão do benefício. 5. Integrando a exequente os quadros de fundação pública, sendo, pois beneficiária da vantagem remuneratória indevidamente suprimida - benefício alimentação -, pois destinada aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (Lei no 786/94; Decreto no 16.990/96), estando, ademais, compreendida como representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, conquanto extinto o ente fundacional e integrada aos quadros de órgão da administração direta, é inexoravelmente beneficiária do título que se formara na ação coletiva promovida pelo ente sindical visando o pagamento da vantagem indevidamente suprimida, estando, pois, revestida de legitimação para promover executivo individual por ele aparelhado visando perceber o assegurado. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime (Acórdão 1758755, 07044678620228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não há, pois, que se falar em ilegitimidade da agravada para pleitear o cumprimento de sentença. Quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária do débito a ser pago pelo agravante, também tenho que razão não lhe assiste. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F, o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifou-se). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[1] O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema n. 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifou-se). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no Excelso STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.149/MG no Colendo STJ). No mais, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse recurso ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema n. 810, STF, e Tema n. 905, STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Nessa linha, o Juízo de 1o Grau agiu com acerto ao fixar a incidência do IPCA-E até 8/12/2021 e a Taxa SELIC a partir de 9/12/2021, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça; AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 7. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 8. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 9. Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 10. A correção monetária de débito não tributário contra a Fazenda Pública deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve incidir o IPCA-E, em substituição à TR, conforme os precedentes vinculantes do STF e STJ. 11. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 12. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1745718, 07217158520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema 733: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública